Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0745737-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: SALVIANA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706737-32.2021.8.07.0014, iniciado por SALVIANA DE SOUSA COSTA, manteve a decisão de ID 206314333 por seus próprios fundamentos. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que a decisão recorrida deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte agravante, matéria de ordem pública. Argui que não possui qualquer relação jurídica direta com os fatos discutidos nos autos, o que afasta a sua legitimidade passiva. Adicionalmente, sustenta que os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica não estão presentes e que não se esgotaram as vias executórias em face dos devedores antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, com a imediata suspensão da r. decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da agravante e, por conseguinte, indeferindo-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II), por intempestivo. Com efeito, da análise do processo na origem, verifica-se que o agravante foi citado em 08/07/2024 para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porém, consoante certificado nos autos de origem (ID 206297455), quedou-se inerte. Em 13/08/2024, foi proferida a seguinte decisão: "Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Na decisão de ID 198001466, foi deferida a instauração do incidente, uma vez que todas as tentativas de expropriação de bens da empresa devedora restaram infrutíferas. Regularmente citada, nos termos do artigo 135 do CPC/2015, no endereço cadastrado na Receita Federal (comprovante em anexo), a EMPRESA AMPLA PLANOS DE SAÚDE quedou-se inerte, conforme certificado no ID 206297455. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, a ordem jurídica confere à pessoa jurídica personalidade distinta da de seus membros, permitindo que atue autonomamente no âmbito das relações jurídicas, o que estimula a iniciativa privada e contribui para o desenvolvimento econômico-social do país. Ocorre que, por vezes, a estrutura autônoma e independente da pessoa jurídica é utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Visando coibir tais práticas ilícitas, desenvolveu-se a teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Assim, constatado o mau uso da autonomia jurídica, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico. No direito positivo, a teoria da desconsideração da personalidade está disciplinada nos artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 50 do Código Civil. Via de regra, somente quando se configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a aplicar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou das empresas de mesmo grupo econômico. Nas relações consumeristas, contudo, como é o caso do presente feito, aplica-se o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. §4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. §5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." Na Teoria Menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta do instituto pelo sócio da empresa, sendo seu maior objetivo o recebimento da dívida pelo credor. Delimitados tais marcos, verifica-se dos autos que foram realizadas diversas tentativas de expropriação de bens da parte devedora, resultando todas elas infrutíferas, configurando, assim, o esgotamento patrimonial da parte executada. Desse modo, caracterizado o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (exeqüente), encontram-se preenchidos os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (AgRg no AREsp 527290 MG 2014/0136299-9, Orgão JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, PublicaçãoDJe 22/08/2014, Julgamento12 de Agosto de 2014, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES)) Nesse passo, e considerando a ausência de comprovação de qualquer impedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, pois a requerida não respondeu ao processo, ignorando a comunicação deste juízo, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determino a suspensão da autonomia da empresa executada para alcançar o patrimônio da empresa AMPLA PLANOS DE SAÚDE até a integral liquidação do crédito exequendo. Intime-se por publicação, pois a ré não compareceu aos autos. Aguarde-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias em cartório, e, em seguida, descadastre-se a empresa AMPLA PLANOS DE SAÚDE como interessada, cadastrando-a no polo passivo da demanda. Retifique-se o assunto para excluir o assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica. Após, proceda-se a tentativa de penhora de ativos financeiros das partes, por meio do sistema SISBAJUD.*" Consta da aba expedientes do sistema PJe que a recorrente tomou ciência da decisão em 15/08/2024, findando o prazo para recurso em 05/09/2024. Em 05/09/2024, o ora agravante protocolizou, nos autos de origem, petição denominada "impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica" sustentando sua ilegitimidade passiva. O douto Juízo de origem, então, confirmou a decisão por seus fundamentos, nos seguintes termos: "1 - A decisão de ID. 206314333 demandava o recurso pertinente perante a Turma Recursal. Inclusive ali foi deferido o prazo legal de 15 (quinze) dias para tal desiderato. 2 - Contudo, a interessada AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA veio ao juízo para impugnar o incidente de desconsideração no momento em que seu prazo já estava precluso, conforme decisão de ID. 198001466, eis que tal empresa se quedou inerte em relação ao prazo para impugnação, quando foi citada para responder ao incidente mencionado. 3 - Dessa maneira, mantenho a decisão de id. 206314333 pelos fundamentos ali contidos. Certifique-se o transcurso in albis do prazo descrito na decisão de ID. 206314333 para a interposição do agravo de instrumento perante a Turma Recursal. 4 - Em seguida, descadastre-se a empresa AMPLA PLANOS DE SAÚDE como interessada, cadastrando-a no polo passivo da demanda. Retifique-se o assunto para excluir o assunto Desconsideração da Personalidade Jurídica. 5 - Após, proceda-se à tentativa de penhora de ativos financeiros das partes, por meio do sistema SISBAJUD, em relação à executada AMPLA PLANOS DE SAÚDE. Int." O ora agravante fora intimado da decisão que apenas confirmou a decisão anterior em 07/10/2024 e interpôs o presente agravo, em 24/10/2024. Ocorre que a Jurisprudência do Egrégio TJDFT é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ademais, por se tratar de uma das condições da ação, a legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença já foi reconhecida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Destaca-se que, apesar de devidamente citada para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC, a agravante não apresentou defesa. Portanto, se a questão sobre legitimidade para figurar no polo passivo foi decidida em momento anterior, incabível nova rediscussão sobre o ponto (arts. 505 e 507 do CPC), sob pena de ofensa à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Nesse sentido, colaciono o entendimento firmado no STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Consoante entendimento da jurisprudência do STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Nos termos da jurisprudência do STJ, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 2.146.637/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 17/11/2022.). No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem apresentou estes fundamentos: "Inicialmente, no que se refere à alegação de que a pretensão atinente à fixação de honorários advocatícios na execução está acobertada pela preclusão, sem razão o recorrente. De fato, quando do recebimento do cumprimento de sentença, o pedido de arbitramento de verba honorária restou indeferido (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 31/33, origem). No entanto, a oposição de impugnação pelo ora recorrente autoriza a reanálise da matéria (Evento 6, PROCJUDIC1, fls. 35/38, origem)". Dessume-se que o acórdão recorrido, ao determinar que não ocorreu preclusão, mesmo depois de consignar que houve pedido de arbitramento de verba honorária indeferido, diverge do entendimento do STJ. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) (grifou-se) Sobre o tema, no mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO ACOLHIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, não conheceu da exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados no Sisbajud e determinou a transferência da quantia bloqueada à credora. No particular, a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença foi reconhecida em decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual não foi interposto recurso. Apesar de devidamente citada para se manifestar sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC, a parte não apresentou defesa e, intimada para cumprir a obrigação de pagar quantia certa, a executada não satisfez o crédito e manteve-se silente até a posterior realização de bloqueio de valores no Sisbajud. Por se tratar de uma das condições da ação, a legitimidade é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Entretanto, se a questão já foi decidida em momento anterior, ocorre preclusão consumativa que impede a rediscussão sobre o ponto (arts. 505 e 507 do CPC), sob pena de ofensa à segurança jurídica e à razoável duração do processo. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando preenchidos dois requisitos cumulativos: matéria cognoscível de ofício e desnecessidade de dilação probatória. Na hipótese, ainda que a matéria não estivesse preclusa, a análise da legitimidade demandaria dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que inviabilizaria o acolhimento da exceção da pré-executividade. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1923920, 0730470-64.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do RITRTJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito